Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-36.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Limitação da taxa de juros – Descabimento, ante o proclamado pela Súmula 596 e Súmula Vinculante no 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça – Inexistência, ademais, de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia à apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Juros de mora – Necessidade de adequação à taxa de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do C. STJ - Tese de que é incabível a exigência da tarifa de serviços de terceiros – Impossibilidade de análise nesta oportunidade, em razão da vedada inovação recursal – Descaracterização da mora – Impossibilidade, uma vez que não se verificou a ocorrência de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual - Sentença de improcedência reformada - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.